Tribunal: STF
Processo: HC 62012
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
- DECISÃO DO JÚRI PROCLAMADA NA PRESENCA DO ASSISTENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DE PRAZO PARA O RECURSO.
JURISPRUDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
HC DEFERIDO PARA RECONHECER O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO
TRIBUNAL POPULAR.